Tribunal: CARF
Processo: 16682.722856/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722856/2015-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-57.751, de 19
de janeiro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Auto de Infração que constituiu crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2010, em decorrência da constatação de compensação indevida de prejuízo fiscal (fls. 741/747).
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal de fls. 732/740, foi
verificado que o saldo de prejuízos fiscais da Recorrente foi totalmente consumido por força de
lançamentos de oficio relativos a anos-calendários anteriores, de modo que, de acordo com as
informações constantes do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL (SAPLI) da Receita Federal do Brasil, não haveria saldo disponível para a
compensação realizada no ano-calendário de 2010.
Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls. 786/788,
na qual a Recorrente sustenta a improcedência dos lançamentos tratados nos processos
administrativos no 16682.720182/2010-27, 16682.720594/2011-48, 16682.720366/2012-59 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722856/2015-32
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722856/2015-32

16682.720525/2014-87, o que imporia o restabelecimento dos prejuízos fiscais apurados para os
anos-calendários de 2005 a 2009, com o cancelamento integral do auto de infração em análise
nos presentes autos. Aponta que apresentou Impugnações e Recursos Voluntários nos referidos
processos administrativos e pugna para que as razões de defesa ali expendidas sejam adotadas
contra a exigência fiscal tratada nestes autos. Por fim, defende que o julgamento do presente
processo somente ocorra após as decisões definitivas a serem proferidas naqueles processos.
Na decisão de primeira instância (fls. 1.264/1.268), reconheceu-se, inicialmente, a
vinculação entre o lançamento em discussão e aqueles realizados nos processos administrativos
apontados na Impugnação, além daquele constante do processo administrativo no
19740.000114/2009-61. Destacou-se, em especial, a relevância da vinculação com os processos
administrativos no 16682.720182/2010-27 e 16682.720594/2011-48, os quais já teriam sido
apreciados pelas autoridades julgadoras de primeira instância, com a manutenção integral dos
lançamentos de ofício. Em ambos os casos, haveria Recurso Voluntário pendente de apreciação.
Apesar disso, entenderam os julgadores que não haveria previsão normativa para a
suspensão ou sobrestamento do julgamento da Impugnação apresentada no presente processo.
Ao contrário, por força do princípio do oficialidade, haveria o dever da autoridade administrativa
de impulsioná-lo até sua conclusão.
Deste modo, aplicando-se o quanto decidido nos referidos processos
administrativos, concluíram pela inexistência do saldo de prejuízos fiscais para as compensações
realizadas pela Recorrente, no ano-calendário de 2010, e decidiram pela manutenção da
exigência fiscal tratada nestes autos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos. O processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Após ser cientificada da decisão administrativa, a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 1.277/1.281 no qual alega a inexistência de decisão definitiva nos
processos administrativos no 16682.720182/2010-27 e 16682.720594/2011-48, de modo que, ao
contrário do decidido pelos julgadores de primeira instância, haveria a necessidade de se
aguardar tal fato. De outra parte, em argumento subsidiário, aduz que deveriam ter sido
consideradas as razões de defesa apresentadas nos referidos processos administrativos, e que a
ausência de manifestação a respeito dos argumentos de defesa implicaria a nulidade da decisão,
por cerceamento do direito de defesa. Nos pedidos finais, reitera o pleito de sobrestamento do
julgamento destes autos e, subsidiariamente, a exoneração do lançamento, a partir das razões de
defesa expostas nos processos acima apontados.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722856/2015-32

O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 19 de janeiro de 2017 (fls. 1.273/1.274), e interpôs o seu recurso, em 16 de
fevereiro do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pela própria pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Após defender a necessidade de sobrestamento do julgamento dos recursos
interpostos no presente processo, até as decisões definitivas nos processos administrativos no
16682.720182/2010-27 e 16682.720594/2011-48, a Recorrente argumenta, subsidiariamente,
que, ao recusar tal sobrestamento, os julgadores de primeira instância teriam cometido
cerceamento do seu direito de defesa ao julgarem a Impugnação apresentada nestes autos, sem se
apreciarem as razões de defesa apresentadas naqueles processos, tal qual havia pleiteado na peça
impugnatória.
A alegação da Recorrente é absolutamente improcedente.
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não serem objeto de
decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em decorrência do risco de
transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de ocorrer antes das
decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem cronológica das alterações e os
reflexos das decisões anteriores de mesma instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá
se insurgir por meio de Recurso Voluntário contra todas as decisões.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722856/2015-32

Embora seja inegável (e os julgadores a quo reconhecem isso) a vinculação e
decorrência dos presentes autos com os processos administrativos que alteraram os saldos de
prejuízos fiscais de titularidade da Recorrente, cada um dos referidos processos administrativos
possui lançamentos de ofícios distintos, de modo que as alegações de defesa apresentadas contra
cada uma dessas autuações deve ser examinada dentro do respectivo processo administrativo, no
âmbito do qual deve ser assegurado o exercício do amplo direito de defesa.
Não se pode admitir, todavia, que as discussões próprias de cada processo sejam
renovadas nos processos administrativos decorrentes. O único procedimento a ser adotado é a
observância, em tais processos, daquilo que foi decidido nos processos anteriores.
Assim, não pode ser imputada aos julgadores de primeira instância a obrigação de
apreciar, nestes autos, as razões de defesa apresentadas naqueles processos.
Deste modo, voto por rejeitar a nulidade suscitada.
3 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Conforme relatado e, explicitamente, reconhecido na decisão de primeira
instância, o saldo de prejuízo fiscal detido pela Recorrente, para compensação no ano-calendário
de 2010, sofreu alterações decorrentes de lançamentos de ofício relativas a períodos anteriores, e
tratados nos seguintes processos administrativos no 19740.000114/2009-61, 16682.720182/2010-
27, 16682.720594/2011-48, 16682.720366/2012-59 e 16682.720525/2014-87.
Veja-se o quadro constante da decisão de piso:

O presente processo administrativo, portanto, é vinculado por decorrência aos
referidos processos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A partir da consulta ao sistema informatizado e-processo, detalha-se, a seguir, a
situação nesta data de cada um dos referidos processos administrativos:
(i)
processo administrativo no 19740.000114/2009-61: na decisão de primeira
instância, manteve-se o lançamento; e o sujeito passivo desistiu do
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722856/2015-32

Recurso Voluntário, de modo que as alteração ali efetuadas se tornaram
definitivas;
(ii)
processo administrativo no 16682.720182/2010-27: já há decisão
definitiva. No julgamento do recurso voluntário, foram canceladas, apenas,
as exigências relativas a multas isoladas pelo não recolhimento de
estimativas e à qualificação da multa de ofício;
(iii)
processo administrativo no 16682.720594/2011-48: recurso voluntário
continua em julgamento. Na reunião do mês de outubro de 2023, esta
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência;
(iv)
processo administrativo no 16682.720366/2012-59: recurso voluntário em
julgamento nesta reunião;
(v)
processo administrativo no 16682.720525/2014-87: recurso voluntário em
julgamento nesta reunião.
Como já exposto, a lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos e
o julgamento da Impugnação apresentadas, quando as alterações promovidas pelos lançamentos
anteriores ainda são precárias, por não serem objeto de decisões administrativas definitivas, é
plenamente justificável.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos os processos
acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na medida em que, mesmo após
o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou Extraordinárias, as decisão ali proferida ainda serão
precária, passível de eventual modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui
critérios de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas em todos os
processos administrativos acima elencados, de modo a se poder saber, com certeza, quais os
montantes de saldos de prejuízos fiscais detidos pela Recorrente para compensação no período
da autuação fiscal sob exame.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
que:
(i)
aguarde-se as decisões administrativas definitivas nos processos
administrativos no 16682.720594/2011-48, 16682.720366/2012-59 e
16682.720525/2014-87, cujas cópias devem ser juntadas aos autos;
(ii)
elabore-se relatório conclusivo detalhando os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais disponíveis para compensação pela Recorrente no ano-
calendário de 2010, considerados os efeitos das decisões administrativas
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722856/2015-32

definitivas proferidas nos processos acima indicados, bem como nos
processos no 19740.000114/2009-61 e 16682.720182/2010-27 e os
reflexos das referidas decisões em relação à exigência fiscal constante
do auto de infração tratados no presente processo administrativo;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1296
DF CARF MF
Original